Tribunal: TJBA
Processo: 8075404-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075404-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: DANIEL ANDRADE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL
.
EXCLUSÃO INDIVIDUAL DE BENEFICIÁRIO
.
PROBABILIDADE DO DIREITO
AUTORAL EVIDENCIADA.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE AFASTADA
. PROVA OFICIAL DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA
DO TITULAR BENEFICIÁRIO
.
CONSUMIDOR
A

MENOR
QUE NECESSITA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADO.
TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA
. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8075404-66.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e Agravad
a

J. M. DA R
.
A
. E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à
maioria
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR
DESIGNADO